Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708371-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODAIR ANTONIO CENCI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Odair Antônio Cenci contra decisão (sentença) da 7a Vara Cível de Brasília que tornou líquida a sentença pelo valor indicado no laudo pericial nos autos no 0724475-38.2022.8.07.0001, ID no 185761820. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 4 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO